Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-73.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008956-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LINDINALVA FATIMA CAMARGO MENDES - CPF: 849.661.901-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento
ibrutinibe
, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
leucemia linfocítica crônica
, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Lindinalva Fatima Camargo Mendes
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
se

trata de medicamento de altíssimo custo, disponibilizado pelo SUS de modo indireto, qual seja, credencia-se hospitais oncológicos, os quais adquirem os medicamentos necessários para o tratamento, sendo ressarcidos via procedimento de alta complexidade (quimioterapia, radioterapia)
”, de modo que, “
os hospitais credenciados (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON) são responsáveis pelo fornecimento do medicamento, não há motivo para o fornecimento pelos entes públicos
”.

Requer o provimento do recurso para “
que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Cuiabá, tanto pela obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos ser das unidades Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON, como pelo medicamento ser de altíssimo custo, ao final, caso o entendimento ainda seja diverso, requer-se seja reformada a r. decisão, ao menos para determinar o cadastramento da agravada junto a uma Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/ Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON, com o preenchimento do guia APAC (Laudo Médico para Procedimento de Alta Complexidade)
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 88525459).

Contrarrazões (Id. 93464455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 114623474), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Ibrutinibe 420mg, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.

Ainda, determino que caso seja necessário a utilização hospitalar do medicamento, que esta se dê por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, servindo a presente decisão como autorização, dispensada a expedição de mandado.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. [...] (Id. 88238477, fls. 58/59).

Lindinalva de Fátima Camargo Mendes, com cinquenta e nove (59) anos de idade, acometida de
leucemia linfocítica crônica (CID 10 C91.1)
,

está a realizar tratamento quimioterápico de sétimo ciclo no Hospital do Câncer do Estado de Mato Grosso, todavia, por não ter apresentado “
melhora clínica e nem laboratorial
”, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
ibrutinibe
420mg, conforme relatório médico:

[...] Lindinalva Fátima Camargo Mendes,
portadora de Leucemia linfóide crônica, classificada sob o CID C91.1
, deu entrada neste serviço em 06/03/2012, sendo transferida do ITC – Hospital Geral, onde fez exames diagnósticos e tratamento quimioterápico inicial com FCR (6 ciclos), até setembro de 2011. A paciente apresentou resposta completa e ficou em seguimento ambulatorial.

Em 16/05/2019, apresentou recaída da doença e iniciou tratamento com
Leukeran
até setembro/2020. Em outubro/2020, iniciou quimioterapia com COP, devido à refratariedade da doença.

Atualmente, a paciente está no 7º ciclo de tratamento com COP e não apresenta melhora clínica e nem laboratorial. Faz-se necessário o uso de Ibrutinibe 420mg/dia (3 cápsulas de 140 ao dia) – via oral – contínuo, até a progressão da doença ou presença de toxicidade
[...].

Sendo assim, a medicação não tem previsão orçamentária pelo SUS, não consta na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUNE) e nem na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME).

Infelizmente, não há outras medicações que possam substituir o tratamento indicado. A paciente deve iniciar o tratamento com urgência, pois a doença está em atividade e a paciente apresenta risco de morte iminente
.

Luciana Orsi Ribeiro Pateiro

CRM 4215

Equipe de onco-hematologia. (Id. 88238477, fls. 38/39). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo.

Ademais, a existência de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) não afasta responsabilidade dos
entes públicos
de fornecer a medicação solicitada.

Nada obstante o medicamento
ibrutinibe
não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 88238477, fls. 54), extrai-se do relatório médico (Id. 88238477, fls. 38/39), a indicação, específica, das razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento da agravada.

Por outro lado, compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 926469/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 88525459).

Assegura que “
a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica etc.). Por outro lado, os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade (tratamentos, cirurgias e exames especializados, internações psiquiátricas e para dependentes químicos, etc.)
.”.

Assevera que “
o medicamento pretendido pela parte autora pressupõe a aquisição de insumo de alto custo, fazendo parte inclusive de tratamento de alta complexidade, como visto. Logo, não é de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município de Cuiabá
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 101230960).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Lindinalva de Fátima Camargo Mendes, com cinquenta e nove (59) anos de idade, acometida de
leucemia linfocítica crônica (CID 10 C91.1)
,

está a realizar tratamento quimioterápico de sétimo ciclo no Hospital do Câncer do Estado de Mato Grosso, todavia, por não ter apresentado “
melhora clínica e nem laboratorial
”, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
ibrutinibe
420mg, conforme relatório médico:

[...] Lindinalva Fátima Camargo Mendes,
portadora de Leucemia linfóide crônica, classificada sob o CID C91.1
, deu entrada neste serviço em 06/03/2012, sendo transferida do ITC – Hospital Geral, onde fez exames diagnósticos e tratamento quimioterápico inicial com FCR (6 ciclos), até setembro de 2011. A paciente apresentou resposta completa e ficou em seguimento ambulatorial.

Em 16/05/2019, apresentou recaída da doença e iniciou tratamento com
Leukeran
até setembro/2020. Em outubro/2020, iniciou quimioterapia com COP, devido à refratariedade da doença.

Atualmente, a paciente está no 7º ciclo de tratamento com COP e não apresenta melhora clínica e nem laboratorial. Faz-se necessário o uso de Ibrutinibe 420mg/dia (3 cápsulas de 140 ao dia) – via oral – contínuo, até a progressão da doença ou presença de toxicidade
[...].

Sendo assim, a medicação não tem previsão orçamentária pelo SUS, não consta na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUNE) e nem na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME).

Infelizmente, não há outras medicações que possam substituir o tratamento indicado. A paciente deve iniciar o tratamento com urgência, pois a doença está em atividade e a paciente apresenta risco de morte iminente
.

Luciana Orsi Ribeiro Pateiro

CRM 4215

Equipe de onco-hematologia. (Id. 88238477, fls. 38/39). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo.

Ademais, a existência de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) não afasta responsabilidade dos
entes públicos
de fornecer a medicação solicitada.

Nada obstante o medicamento
ibrutinibe
não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 88238477, fls. 54), extrai-se do relatório médico (Id. 88238477, fls. 38/39), a indicação, específica, das razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento da agravada.

Por outro lado, compete ao médico escolher o fármaco que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 926469/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Por conseguinte, é de se concluir pela presença de demonstração da probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

[com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO ADENDO

De início, é necessário esclarecer que no caso, sequer, em tese, pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão: não faz parte da relação processual, e nesta condição, sequer foi citado. Não é adequado, nem juridicamente possível, entenda eu, que o Judiciário imponha obrigação à terceiro, que não faz parte da relação processual.

Aliás, apesar de o Estado de Mato Grosso ter sido inicialmente colocado no polo passivo, não se providenciou a sua integração à lide. Logo, não pode ser responsabilizado.

V O T O S V O G A I S

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Relator
Des. Luiz Carlos da Costa:

“
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Lindinalva Fatima Camargo Mendes
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
se

trata de medicamento de altíssimo custo, disponibilizado pelo SUS de modo indireto, qual seja, credencia-se hospitais oncológicos, os quais adquirem os medicamentos necessários para o tratamento, sendo ressarcidos via procedimento de alta complexidade (quimioterapia, radioterapia)
”, de modo que, “
os hospitais credenciados (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON e Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON) são responsáveis pelo fornecimento do medicamento, não há motivo para o fornecimento pelos entes públicos
”.

Requer o provimento do recurso para “
que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Cuiabá, tanto pela obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos ser das unidades Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON, como pelo medicamento ser de altíssimo custo, ao final, caso o entendimento ainda seja diverso, requer-se seja reformada a r. decisão, ao menos para determinar o cadastramento da agravada junto a uma Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/ Unidades de Assistência de Alta Complexidade – UNACON, com o preenchimento do guia APAC (Laudo Médico para Procedimento de Alta Complexidade)
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 88525459).

Contrarrazões (Id. 93464455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 114623474), opina pelo não provimento do recurso
”

Em síntese, o agravante pretende que a tutela provisória que determinou o fornecimento do medicamento
Ibrutnibe 420mg
seja indeferida em relação ao Município de Cuiabá, ao argumento de que o medicamento pleiteado é de altíssimo custo, disponibilizado pelo SUS de modo indireto, fornecido pelas unidades CACON/UNACON, e, alternativamente, a reforma da decisão para que seja determinado o cadastramento da agravada nas unidades citadas, via preenchimento do GUIA APAC.

- Da ilegitimidade do Município de Cuiabá

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Com base nessas premissas,
REJEITO
a ilegitimidade passiva do ente municipal.

MÉRITO

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Verifica-se que o medicamento oncológico IBRUTINIBE 420 mg/dia – VIA ORAL – é necessário para o tratamento da paciente, devido a quadro de risco de morte – Leucemia CID C91.1 (URGENCIA), conforme indicação médica (ID 88238477 - Pág. 38 e 39).

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do agravante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação liminar que o obrigou a disponibilizar o medicamento a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, para
DAR PROVIMENTO

ao agravo do Município de Cuiabá, e reformar parcialmente a decisão, apenas para reconhecer que o medicamento oncológico pleiteado é de altíssimo custo, e que a disponibilização não é de responsabilidade do ente municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022